Tribunal: TRF3
Processo: 5003406-55.2024.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: DAVID DINIZ DANTAS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
219/575)

5003406-55.2024.4.03.6119

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003406-55.2024.4.03.6119

RELATOR: DAVID DINIZ DANTAS

APELANTE: BERNARDES ADVOGADOS ASSOCIADOS.

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALEXANDRE CADEU BERNARDES - SP125204-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO NO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA (PERT). TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO APÓS EXCLUSÃO FORMAL DO PROGRAMA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que havia negado provimento à apelação. A embargante sustenta a existência de obscuridade, omissão e contradição no julgado por ausência de manifestação sobre precedentes invocados e sobre a tese de que, nos casos de adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária (PERT), o prazo prescricional para cobrança do crédito tributário retomaria seu curso a partir do inadimplemento das parcelas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta (i) omissão, obscuridade ou contradição quanto à definição do termo inicial do prazo prescricional para cobrança de crédito tributário após adesão ao PERT; e (ii) necessidade de manifestação expressa sobre precedentes invocados pela embargante que defendem a retomada da prescrição a partir do inadimplemento da parcela.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição ou omissão na decisão judicial, conforme art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito.

4. Embora o acórdão embargado tenha se fundamentado principalmente em precedentes do Superior Tribunal de Justiça relativos ao REFIS, verifica-se que o regime jurídico do PERT também exige procedimento administrativo prévio para exclusão do contribuinte, com garantia do contraditório e da ampla defesa, conforme previsto no art. 9o da Lei no 13.496/2017.

5. A exigência de procedimento administrativo para exclusão do parcelamento impede a retomada automática da pretensão executória com o simples inadimplemento das parcelas, razão pela qual o prazo prescricional somente volta a fluir após a exclusão formal do contribuinte do programa de parcelamento.

6. Em relação ao PERT, a jurisprudência desta Corte vem reconhecendo que a suspensão da exigibilidade e a interrupção do prazo prescricional perduram até a formalização da exclusão do contribuinte do programa.

7. A jurisprudência citada pela embargante em seu agravo interno não é pacífica, havendo divergência entre a Primeira e a Segunda Turmas do STJ. Assim, inexistindo precedente vinculante a ser observado, pode esta Corte filiar-se ao entendimento que julgar mais adequado.

8. Houve observância do princípio da actio nata, pois a pretensão executória não poderia ser exercida pela Fazenda sem prévio procedimento administrativo de exclusão, no qual se assegure o direito de defesa do contribuinte.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária (PERT) interrompe a contagem do prazo prescricional, que somente volta a fluir após a exclusão formal do contribuinte do programa, precedida de procedimento administrativo com garantia de defesa. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, quando ausentes obscuridade, omissão ou contradição.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CTN, arts. 151, VI, e 174; Lei no 9.964/2000, art. 5o; Lei no 13.496/2017, art. 9o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.135.126/PE, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 15.10.2025; STJ, REsp no 1.655.035/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 06.04.2017; TRF3, AI no 5022613-30.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, 2a Turma, j. 10.12.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003406-55.2024.4.03.6119

RELATOR: DAVID DINIZ DANTAS

APELANTE: BERNARDES ADVOGADOS ASSOCIADOS.

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALEXANDRE CADEU BERNARDES - SP125204-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

Trata-se de embargos de declaração opostos, tempestivamente, por Bernardes Advogados Associados, em face do acórdão proferido, que negou provimento ao seu agravo interno, mantendo decisão monocrática que negou provimento ao seu apelo.

Sustenta a embargante, em síntese, que o julgado é obscuro, omisso e contraditório, por não ter se manifestado quanto a precedentes citados e a questão alegada expressamente nos recursos anteriores, qual seja, a de que o prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário, interrompido pela adesão ao PERT, volta a correr da data do inadimplemento da parcela, por força do disposto no art. 90 da Lei no 13.496/17, não sendo aplicáveis ao caso os precedentes jurisprudenciais que tratam do REFIS.

Utiliza o recurso para fins de prequestionamento.

É O RELATÓRIO.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

Primeiramente, faz-se necessário considerar que os incisos I e II, do artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõem sobre a oposição de embargos de declaração se, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão. Destarte, impõe-se a rejeição do recurso em face da ausência de quaisquer das circunstâncias retromencionadas.

Sustenta a embargante, em síntese, que o julgado é obscuro, omisso e contraditório, por não ter se manifestado quanto a precedentes citados e a questão alegada expressamente nos recursos anteriores, qual seja, a de que o prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário, interrompido pela adesão ao PERT, volta a correr da data do inadimplemento da parcela, por força do disposto no art. 90 da Lei no 13.496/17, não sendo aplicáveis ao caso os precedentes jurisprudenciais que tratam do REFIS.

E, nesse sentido, revendo a fundamentação do acórdão, entendo que o caso merece maior aprofundamento, embora não assista razão à embargante quanto ao mérito do pedido.

O acórdão embargado, de fato, fundamentou-se primordialmente em precedentes do Superior Tribunal de Justiça que tratam da fluência do prazo prescricional após a exclusão do contribuinte do REFIS, programa de parcelamento regulado pela Lei no 9.964/2000. A jurisprudência do STJ vem reconhecendo que o regime jurídico aplicável ao REFIS diferencia-se daquele a ser observado para programas de parcelamento ordinário concedido por órgãos fiscais, justamente por prever que a rescisão do REFIS não se dá de forma automática, exigindo, nos termos do art. 5o da Lei no 9.964/2000, a abertura de procedimento administrativo de exclusão, com garantia de contraditório e ampla defesa.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO. INADIMPLEMENTO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. DIFERENCIAÇÃO ENTRE PARCELAMENTOS REGIDOS PELA LEI N. 9.964/2000 (REFIS) E OUTROS PROGRAMAS DE PARCELAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. INÍCIO DA CONTAGEM A PARTIR DO INADIMPLEMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REAPRECIAÇÃO.

1. A controvérsia reside na definição do termo inicial do prazo prescricional em casos de rescisão de parcelamento tributário por inadimplência, distinguindo-se entre parcelamentos regidos pela Lei n. 9.964/2000 (REFIS) e outros programas de parcelamento.

2. Nos parcelamentos regidos pela Lei n. 9.964/2000, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o prazo prescricional somente volta a correr a partir da exclusão formal do contribuinte, mediante ato do Comitê Gestor, conforme previsão expressa no art. 5o, § 2o, da referida lei. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.665.305/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 22/3/2022; AgInt no AREsp n. 1.571.720/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 8/9/2020.

3. Em programas de parcelamento diversos, que não possuem previsão normativa específica para exclusão formal, o prazo prescricional volta a correr a partir do inadimplemento da última parcela, independentemente de posterior reconhecimento formal pela autoridade tributária. Precedentes: AgInt no AREsp n. 1.623.666/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 8/7/2025; AgInt no REsp n. 2.070.179/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 12/12/2024.

4. No caso concreto, o Tribunal de origem considerou como termo inicial do prazo prescricional a exclusão formal do contribuinte, aplicando entendimento jurisprudencial referente ao REFIS, embora o parcelamento em questão não fosse regido pela Lei n. 9.964/2000. Tal conclusão contraria a jurisprudência consolidada do STJ.

5. A reforma do acórdão recorrido é necessária para adequar o julgamento ao entendimento desta Corte, fixando-se que, no caso de parcelamento diverso do REFIS, o prazo prescricional volta a correr a partir do inadimplemento da última parcela.

6. Determina-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem para reapreciação da matéria, considerando os marcos temporais e os elementos fático-probatórios necessários à análise da prescrição, nos termos do art. 255, § 5o, do RISTJ e da Súmula n. 456/STF.

7. Recurso especial provido, com determinação de retorno dos autos à origem para novo julgamento.

(REsp n. 2.135.126/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 22/10/2025.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO AO REFIS. EXCLUSÃO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO.

1. Controverte-se, neste apelo, a respeito da configuração da prescrição do crédito tributário objeto de Execução Fiscal. 2. O Tribunal de origem estabeleceu as seguintes premissas no acórdão hostilizado: a) o crédito tributário foi constituído por Termo de Confissão Espontânea, em 17.11.2000; b) a parte devedora interrompeu a prescrição ao reconhecer o débito por ocasião da adesão ao parcelamento denominado Refis; c) a exclusão do Refis se deu em 1o.10.2003; d) tendo sido a exclusão do Refis causada pela inadimplência de três parcelas consecutivas, circunstância que no caso concreto se deu desde a adesão ao parcelamento, o prazo prescricional começou a correr em março de 2001; e) o ajuizamento da demanda data de 23.11.2005; f) o despacho que ordenou a citação se deu em 9.3.2006, mas a demora para a prática do ato judicial não pode ser imputada à Fazenda Nacional, incidindo o disposto na Súmula 106/STJ.

3. Em primeiro lugar, o Refis constitui parcelamento regido por legislação específica que, diferente do parcelamento ordinário concedido pelos órgãos fiscais, prevê expressamente que a rescisão do parcelamento, por inadimplência, não se dá de forma automática e independente de notificação do devedor. 4. Pelo contrário, a legislação que o disciplina expressamente exige a abertura de procedimento administrativo de exclusão, com intimação do devedor para apresentação de defesa, restaurando-se a exigibilidade apenas a partir do "mês subsequente àquele em que for cientificado o contribuinte" (art. 5o, § 2o, da Lei 9.964/2000). A jurisprudência do STJ, atenta ao regime jurídico específico do REFIS, pontuou que o termo inicial da prescrição, nessa hipótese, ocorre a partir da exclusão formal do REFIS. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.524.984/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 18/4/2016; AgRg no REsp 1.534.509/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 25/8/2015.

(...)

8. Recurso Especial não provido.

(REsp n. 1.655.035/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/4/2017, DJe de 27/4/2017.)

Não obstante a menção genérica, pelo STJ, a “outros programas de parcelamento”, aplica-se ao Programa Especial de Regularização Tributária (PERT) norma semelhante àquela prevista no art. 5o da Lei no 9.964/2000, no sentido de que a exclusão exigirá prévio procedimento administrativo. Trata-se do art. 9o da Lei no 13.496/17:

Art. 9o Observado o direito de defesa do contribuinte, nos termos do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, implicará exclusão do devedor do Pert e a exigibilidade imediata da totalidade do débito confessado e ainda não pago:

I - a falta de pagamento de três parcelas consecutivas ou de seis alternadas;

II - a falta de pagamento de uma parcela, se todas as demais estiverem pagas;

(...)

§ 2o As parcelas pagas com até trinta dias de atraso não configurarão inadimplência para os fins dos incisos I e II do caput deste artigo”.

Note-se que consta do caput do dispositivo a exigência de que a exclusão do PERT e a exigibilidade do débito estão condicionados à observância do “direito de defesa do contribuinte, nos termos do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972”. Esclareça-se que o Decreto em questão dispõe sobre o processo administrativo fiscal. Portanto, é incorreta a afirmação de que a exclusão do PERT se dá de forma automática, sem necessidade de ato formal da Administração.

Verifique-se, ainda, que a pretensão da embargante de que o prazo prescricional seja retomado a partir da data do inadimplemento contraria as disposições expressas dos incisos e do parágrafo segundo.

Assim, esta Corte vem aplicando também ao PERT o mesmo raciocínio observado para o REFIS:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. PARCELAMENTO. IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA. CAUSAS SUSPENSIVAS E INTERRUPTIVAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela União Federal contra decisão que, em sede de execução fiscal, acolheu parcialmente exceção de pré-executividade apresentada pela executada e declarou prescritos os créditos tributários discriminados nas Certidões de Dívida Ativa nos 80 6 23 128996-06, 80 2 23 060953-56 e 80 6 23 155795-72, extinguindo o processo com fundamento no art. 487, II, do CPC.

2. A União sustenta a não ocorrência de prescrição, pois (i) os débitos constantes das CDAs no 80 6 23 128996-06 e no 80 2 23 060953-56 foram incluídos em parcelamento especial (Lei no 13.496/2017 - PERT), com adesão em 28/08/2017 e exclusão em 30/06/2021, fato que suspende e interrompe o prazo prescricional, conforme art. 151, VI, e art. 174, parágrafo único, IV, do CTN; e (ii) os débitos da CDA no 80 6 23 155795-72, decorrentes de Auto de Infração, foram objeto de impugnação administrativa, decidida definitivamente em 17/08/2022, com notificação da contribuinte em 06/03/2023, o que impede o reconhecimento da prescrição.

3. Execução fiscal ajuizada em 20/08/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a prescrição dos créditos tributários constantes das CDAs nos 80 6 23 128996-06, 80 2 23 060953-56 e 80 6 23 155795-72.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 174 do CTN, tem início no vencimento do tributo declarado ou na entrega da declaração, o que for posterior, observados os marcos suspensivos e interruptivos.

6. Em relação às CDAs no 80 6 23 128996-06 (CSLL) e no 80 2 23 060953-56 (IRPJ), a adesão ao parcelamento em 28/08/2017 e a exclusão em 30/06/2021 configuram causas de suspensão e de interrupção da prescrição, nos termos do art. 151, VI, e art. 174, parágrafo único, IV, do CTN. Ajuizada a execução fiscal em 20/08/2024, não se consumou o prazo prescricional.

7. Quanto à CDA no 80 6 23 155795-72 (multa ex officio), a impugnação administrativa suspendeu a exigibilidade do crédito até decisão definitiva, notificada em 06/03/2023. Assim, na data do ajuizamento da execução fiscal (20/08/2024), não havia transcorrido o quinquênio prescricional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento da execução fiscal quanto aos créditos tributários das CDAs nos 80 6 23 128996-06, 80 2 23 060953-56 e 80 6 23 155795-72.

Tese de julgamento: "1. A adesão a programa de parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário e interrompe a contagem do prazo prescricional, que volta a fluir a partir da exclusão formal do parcelamento. 2. A impugnação administrativa impede a fluência do prazo prescricional até a notificação da decisão definitiva ao contribuinte. 3. Ajuizada a execução fiscal no prazo de cinco anos contado dos marcos interruptivos ou suspensivos, não há prescrição do crédito tributário."

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 150; CTN, art. 100, art. 150, § 4o, art. 151, III e VI, art. 173, I e II, art. 174, parágrafo único, IV; CPC, art. 487, II; Lei no 6.830/1980; Lei no 13.496/2017.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 08; STF, AI 144609 AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, j. 11.04.1995, DJ 01.09.1995; STJ, Súmula 436; STJ, Súmula 446; STJ, REsp 1.143.094/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09.12.2009, DJe 01.02.2010 (Tema 402); STJ, REsp 1.120.295/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 21.05.2010, DJe 21.05.2010 (Tema 383).

(TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5022613-30.2025.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 10/12/2025, DJEN DATA: 15/12/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CARACTERIZADA. ARTIGO 124 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. ABUSO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. SONEGAÇÃO FISCAL. ENCERRAMENTO IRREGULAR. SUCESSÃO EMPRESARIAL. TRANSFERÊNCIA SIMULADA DE RECURSOS PARA “HOLDING” PATRIMONIAL. BLINDAGEM. OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL. USO DE DOCUMENTAÇÃO E RELATÓRIOS FISCAIS. ENCERRAMENTO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE. REGISTROS E LIVROS CONTÁBEIS. IRREGULARIDADE. DEMONSTRAÇÃO DO MONTANTE TRANSFERIDO À “HOLDING” PATRIMONIAL. DESNECESSIDADE. PRESCRIÇÃO PARA REDIRECIONAMENTO. INOCORRÊNCIA.

(...) consta que, ajuizada a execução em 04/05/2006, com citação em 17/05/2006, o débito executado foi incluído em diversos parcelamentos, o que, diante da confissão irretratável e da suspensão da exigibilidade inerentes, tiveram o efeito de interromper e suspender o prazo prescricional, que somente passou a ter curso em 15/12/2017, com a exclusão do parcelamento PERT. Desta forma, com o requerimento de responsabilização solidária efetuado em 18/04/2022, não houve decurso de prazo superior a cinco anos, não havendo, pois, plausibilidade da alegação de prescrição para redirecionamento.

(TRF 3a Região, 1a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5024960-07.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, julgado em 29/02/2024, Intimação via sistema DATA: 04/03/2024)

Em relação aos precedentes citados pela embargante em seu agravo interno, observo que ela própria reconheceu que não se trata de jurisprudência pacífica, havendo divergência entre a Primeira e a Segunda Turmas do STJ. Assim, inexistindo precedente vinculante a ser observado, pode esta Corte filiar-se ao entendimento que julgar mais adequado.

Por fim, quanto à tese de que, pelo princípio da actio nata, “o prazo prescricional tem início quando a Fazenda Pública passa a ter condições de exercer a pretensão executória”, entende-se que, diante da norma expressa no art. 9o da Lei no 13.496/17, a pretensão executória não poderia ser exercida pela Fazenda sem prévio procedimento administrativo de exclusão, no qual se assegure o direito de defesa do contribuinte.

Assim, subsiste o entendimento de que o prazo prescricional somente voltou a fluir com a exclusão formal da embargante do programa de parcelamento.

Com efeito, sob os pretextos de obscuridade, omissão e contradição do julgado, pretende a recorrente atribuir caráter infringente aos presentes embargos declaratórios.

No entanto, o efeito modificativo almejado somente será alcançado perante as Superiores Instâncias, se cabível na espécie.

Nesse sentido, a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EFEITO INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

I - É incompatível com a finalidade dos embargos de declaração, em princípio, a intenção de proceder ao rejulgamento da causa.

II - Ao beneficiário da assistência judiciária vencido pode ser imposta a condenação nos ônus da sucumbência. Apenas a exigibilidade do pagamento é que fica suspensa, por cinco anos, nos termos do artigo 12 da Lei n.o 1.060/50.

III - Embargos rejeitados.(EDRESP 231137/RS; Embargos de Declaração no Recurso Especial 1999/0084266-9; rel. Min. Castro Filho, v.u., j. 04.03.04, DJU 22.03.04, p. 292).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. INADMISSIBILIDADE.

I - Os embargos de declaração, em regra, devem acarretar tão-somente um esclarecimento acerca do acórdão embargado. Noutro trajeto, caracterizado o pecadilho (omissão, obscuridade ou contradição), podem, excepcionalmente, ensejar efeito modificativo.

II - Inexistente a omissão e a contradição alegada em relação ao acórdão embargado, rejeitam-se os embargos declaratórios que, implicitamente, buscam tão-somente rediscutir a matéria de mérito.

III - Embargos rejeitados.(EDRESP 482015/MS; Embargos de Declaração no Recurso Especial 2002/0149784-8; rel. Min. FELIX FISCHER, v.u., j. 26.08.03, DJU 06.10.03, p. 303).

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CARÁTER INFRINGENTE. VÍCIO INEXISTENTE. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I - A modificação de acórdão embargado, com efeito infringente do julgado, pressupõe o acolhimento do recurso em face de um dos vícios que ensejam a sua interposição, o que não ocorre na espécie.

II - Não se admite o princípio da fungibilidade recursal se presente erro inescusável ou inexistente dúvida objetiva na doutrina e na jurisprudência a respeito do cabimento do recurso na espécie.(EDAGA 489753 / RS; Embargos de Declaração no Agravo Regimental 2002/0159398-0; rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, v.u., j. 03.06.03, DJU 23.06.03, p. 386).

Além disso, verifica-se que alega a finalidade de prequestionamento da matéria, mas, ainda assim, também deve ser observado o disposto no artigo 1.022 do CPC, o que, "in casu", não ocorreu. Nessa esteira, destaco:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - CONTRIBUIÇÃO PARA O SEBRAE - MATÉRIA DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL - ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CPC - OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA - CARÁTER INFRINGENTE - IMPOSSIBILIDADE.

- Nítido é o caráter modificativo que a embargante, inconformada, busca com a oposição destes embargos declaratórios, uma vez que pretende ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese.

- Não há contradição no v. julgado embargado ao entender pela inexistência de violação ao artigo 535 do Código de Processo Civil e não conhecer a questão de fundo em razão da matéria ter sido decidida com base em fundamentos eminentemente constitucionais pela Corte de origem.

- "Não viola o artigo 535 do CPC, nem importa negativa de prestação jurisdicional, o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adotou, entretanto, fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia posta" (REsp 529.441/RS, DJ de 06/10/2003, Rel. Min. Teori Albino Zavascki).

- Ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada, não é possível conferir efeitos infringentes ao julgado por meio dos embargos de declaração.

- Ao Superior Tribunal de Justiça, pela competência que lhe fora outorgada pela Constituição Federal, cumpre uniformizar a aplicação da legislação federal infraconstitucional, sendo-lhe defeso apreciar pretensa violação a princípios albergados na Constituição Federal e a outros dispositivos da Lei Maior. Na mesma linha, confira-se EDREsp 247.230/RJ, Rel. Min. Peçanha Martins, in DJ de 18.11.2002.

- Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, 2a Turma, Proc. no 200300354543, Rel. Franciulli Netto, DJ 08.03.2004, p. 216).

PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DE PROVA - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE OU OMISSÃO - CARÁTER INFRINGENTE - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO.

I - Não é possível, em sede de embargos de declaração, o reexame de prova, por revestir-se de nítido caráter infringente, mormente quando o acórdão embargado se mostrou claro e taxativo no exame das provas documentais oferecidas.

II - O acórdão embargado limitou-se a avaliar o conjunto probatório, e não esta ou aquela prova de maneira isolada, de molde a se concluir que não há sustentação na irresignação apresentada.

III - Mesmo que possível o prequestionamento com fundamento na Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça os embargos declaratórios opostos com esta finalidade, devem observar os pressupostos previstos no artigo 535, do Código de Processo Civil

IV - Embargos rejeitados.

(TRF3, Proc. no 95030838258, 5a Turma, Rel. Juíza Suzana Camargo, DJU: 10.02.2004, p. 350).

Ressalto, ainda, que o magistrado não está obrigado a pronunciar-se expressamente sobre todas as alegações da parte. Imprescindível, sim, que no contexto do caso concreto decline motivadamente os argumentos embasadores de sua decisão. No presente caso, foram analisadas todas as alegações constantes do recurso capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no decisum recorrido.

Ademais, é desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais tidos por violados, para fins de prequestionamento, porquanto o exame da questão, à luz dos temas invocados, é mais do que suficiente para viabilizar o acesso às instâncias superiores. Aliás, é possível afirmar que o disposto no artigo 1.025 do Código de Processo Civil reforça o entendimento ora esposado.

Posto isso, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Saliento, por fim, que eventuais NOVOS recursos interpostos com o intuito de rediscutir as questões já definidas no julgado serão considerados meramente protelatórios, cabendo a aplicação de multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

Por último, de forma a evitar a oposição de embargos de declaração destinados meramente ao prequestionamento e de modo a viabilizar o acesso às vias extraordinária e especial,considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional suscitada nos autos, uma vez que apreciadas as questões relacionadas à controvérsia por este Colegiado, ainda que não tenha ocorrido a individualização de cada um dos argumentos ou dispositivos legais invocados, cenário ademais incapaz de negativamente influir na conclusão adotada.

É O VOTO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO NO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA (PERT). TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO APÓS EXCLUSÃO FORMAL DO PROGRAMA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que havia negado provimento à apelação. A embargante sustenta a existência de obscuridade, omissão e contradição no julgado por ausência de manifestação sobre precedentes invocados e sobre a tese de que, nos casos de adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária (PERT), o prazo prescricional para cobrança do crédito tributário retomaria seu curso a partir do inadimplemento das parcelas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta (i) omissão, obscuridade ou contradição quanto à definição do termo inicial do prazo prescricional para cobrança de crédito tributário após adesão ao PERT; e (ii) necessidade de manifestação expressa sobre precedentes invocados pela embargante que defendem a retomada da prescrição a partir do inadimplemento da parcela.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição ou omissão na decisão judicial, conforme art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito.

4. Embora o acórdão embargado tenha se fundamentado principalmente em precedentes do Superior Tribunal de Justiça relativos ao REFIS, verifica-se que o regime jurídico do PERT também exige procedimento administrativo prévio para exclusão do contribuinte, com garantia do contraditório e da ampla defesa, conforme previsto no art. 9o da Lei no 13.496/2017.

5. A exigência de procedimento administrativo para exclusão do parcelamento impede a retomada automática da pretensão executória com o simples inadimplemento das parcelas, razão pela qual o prazo prescricional somente volta a fluir após a exclusão formal do contribuinte do programa de parcelamento.

6. Em relação ao PERT, a jurisprudência desta Corte vem reconhecendo que a suspensão da exigibilidade e a interrupção do prazo prescricional perduram até a formalização da exclusão do contribuinte do programa.

7. A jurisprudência citada pela embargante em seu agravo interno não é pacífica, havendo divergência entre a Primeira e a Segunda Turmas do STJ. Assim, inexistindo precedente vinculante a ser observado, pode esta Corte filiar-se ao entendimento que julgar mais adequado.

8. Houve observância do princípio da actio nata, pois a pretensão executória não poderia ser exercida pela Fazenda sem prévio procedimento administrativo de exclusão, no qual se assegure o direito de defesa do contribuinte.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária (PERT) interrompe a contagem do prazo prescricional, que somente volta a fluir após a exclusão formal do contribuinte do programa, precedida de procedimento administrativo com garantia de defesa. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, quando ausentes obscuridade, omissão ou contradição.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CTN, arts. 151, VI, e 174; Lei no 9.964/2000, art. 5o; Lei no 13.496/2017, art. 9o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.135.126/PE, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 15.10.2025; STJ, REsp no 1.655.035/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 06.04.2017; TRF3, AI no 5022613-30.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, 2a Turma, j. 10.12.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração , nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DAVID DANTAS

Relator do Acórdão